Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Petição no 1015646-55.2020.8.11.0000
Autor: Município de Alto Araguaia
Réus: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, em atendimento à determinação contida no ID n. 57233959, o Autor requer a juntada de prova documental (documento novo) que apresenta informações atualizadas acerca dos repasses do Estado para o Município de Alta Araguaia, extraída do Portal de Transparência para Consultas Públicas do Estado de Mato Grosso, do site FIPLAN e do site da Secretaria de Estado de Saúde-SES informações financeiras – transferências de recursos para os municípios (ID n. 63326958).
Pugna, ainda, pela oitiva do Sr. Ewelson Gomes da Silva - Gerente Administrativo da empresa Facilita (Fone 66 99621-8328), para ratificar em Juízo as informações prestadas no documento anexo, além da oitiva do representante legal do Estado de Mato Grosso acerca dos débitos pendentes de repasse, sob pena de confesso.
Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, requerida pelo Autor, porquanto em nada influi para provar a alegada ausência de repasses públicos ao Município de Primavera do Leste, por se tratar de matéria contábil técnica.
Quanto ao novo documento juntado pelo Autor, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, intime-se o Réu, para se manifestar sobre os documentos juntado no ID n. 63326990, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora